Tribunal: TJMT
Processo: 1019455-19.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019455-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA

GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), H. A. C. - CPF: 089.614.691-00 (AGRAVADO), DANIEL CARVALHO CORTES - CPF: 003.717.511-44 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), DANIEL CARVALHO CORTES - CPF: 003.717.511-44 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIEL FERNANDES TEIXEIRA - CPF: 618.238.301-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2ª VOGAL.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITO – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR DO TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO (TEA) – COBRANÇA DE COPARCITIPAÇÃO – SUSPENSÃO DEVIDA, SOB PENA DE INVIABILIZAR O TRATAMENTO – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É firme o entendimento jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que
“Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação, desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços”
(STJ. 3ª Turma. REsp 1.566.062-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/6/2016 - Info 586), mostrando-se, pois, devida a manutenção da suspensa da sua cobrança no caso concreto, ante o preenchimento dos requisitos cumulativos da tutela antecipada (art. 300, CPC).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1019455-19.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: H. A. C.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que na ação declaratória de inexistência de débito c/c reconhecimento da inaplicabilidade da coparticipação movida por Heitor Assumpção Côrtes, representado por seu genitor Daniel Carvalho Côrtes, deferiu a tutela de urgência, consistente no pedido de suspensão da cobrança a título de coparticipação relativa às terapias prescritas ao autor, vencida em 12.09.2021, cujo fornecimento foi determinado na ação de n. 1011950- 48.2021.8.11.0041 – 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT, devendo se abster de efetuar cobranças futuras à título de coparticipação, até posterior decisão deste juízo, bem como de suspender o plano de saúde do menor, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento desta decisão.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, diante a legalidade da cobrança de coparticipação, estabelecido no vínculo contratual, através do plano denominado “unimed super class enfermaria”.

Segue defendendo que a coparticipação observa o mutualismo cuja finalidade é manter o equilíbrio econômico financeiro da operadora de forma a proporcionar a prestação dos serviços de saúde aos beneficiários de forma perene, equânime e sustentável, evitando a onerosidade excessiva para ambas as partes.

Assevera que na demanda 1011950.48.2021.8.11.0041 não houve a proibição quanto à cobrança da coparticipação, inexistindo impugnação específica quanto ao efetivo desembolso do custeio do tratamento pela operadora, tampouco ao correto cálculo de 30% sobre os valores pagos.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 107597964).

O agravado não apresentou contraminuta (id. 111585950 – certidão).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que
Heitor Assumpção Côrtes, representado por seu genitor Daniel Carvalho Cortes
moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c reconhecimento da inaplicabilidade da coparticipação em face da Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, a fim de abarcar todas as terapias prescritas pelo médico, com o custeio integral do tratamento do autor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA, e o re-faturamento da fatura do mês de setembro/2021,

em relação às terapias feitas em junho e julho de 2021.

O MM. Juiz
a quo
, deferiu a tutela provisória de urgência,
consistente no pedido de suspensão da cobrança a título de coparticipação relativa às terapias prescritas ao autor, vencida em 12.09.2021, cujo fornecimento foi determinado na ação de n. 1011950- 48.2021.8.11.0041 – 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT, devendo se abster de efetuar cobranças futuras à título de coparticipação, até posterior decisão deste juízo, bem como de suspender o plano de saúde do menor, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento desta decisão.

Contra essa decisão, a Unimed Cuiabá, ora agravante recorre.

Em suas razões recursais, assevera sobre a
legalidade da cobrança das parcelas a título de coparticipação do contrato firmado, cuja previsão contratual estipula 30% para a contratada por procedimento de consultas, em observância ao mutualismo.

Pois bem.
Mister se faz constar que a tutela de urgência cuida de medida que defere de plano o pedido inicial e por isso deve ser analisada com cautela. Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo.

Ressai dos autos que o agravado é beneficiário do plano de saúde prestado pela agravante denominado – Unimed Super Class Enfermaria, registrado sob o código 39290301, prevendo o pagamento de coparticipação.

Consta que o agravado foi diagnosticado com a patologia “ Transtorno do Espectro Autista- TEA” e necessitou buscar, via judicial, o tratamento multidisciplinar prescrito pelo médico, o qual a entidade de saúde, ora agravante, foi compelida a prestar e custear por força de tutela provisória de urgência deferida e confirmada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n
.
1011950.48.2021.8.11.0041
.

Segundo o agravado, a sentença determinou o custeio integral do tratamento pela operadora Unimed e, portanto, não há falar em coparticipação.

Feitos tais apontamentos,
é certo que
a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator,
como
prevê o § único, do art. 995 do CPC/15,
se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do direito vindicado.

Ressalta-se que a analise recursal se restringirá aos limites da decisão agravada, no que tange à presença dos requisitos da tutela provisória de urgência.

Assim é que nesse contexto,
a Lei n. 9.656/98, em seu art. 16, inciso VIII, autoriza o regime de coparticipação para todo tipo de despesa com assistência médica, hospitalar e odontológica, desde que haja previsão expressa em contrato.

Nesse sentido, está consolidado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. PLANO DE SAÚDE.COPARTICIPAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. COPARTICIPAÇÃO.LEGALIDADE.

1. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

2.
É legal a contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, até mesmo porque "percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário
" (art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998) é expressão da lei (AgInt no REsp nº 1.563.986/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 6/9/2017).

3. Agravo interno desprovido
. “ (AgInt no REsp 1938146/CE, 3ª Turma. Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 22/09/2021- negritei).

Sendo assim, a existência de cláusula contratual que prevê a coparticipação dos beneficiários de planos de saúde deverá ser verificada no caso concreto, analisando a existência, ou não, de previsão expressa e clara no contrato.

Logo, se há previsão contratual do regime de coparticipação, até prova em contrário, não há ilegalidade na conduta da operadora do plano de saúde, de modo que se o beneficiário optou pelo tratamento com profissional na rede particular, incumbe-lhe o pagamento dos honorários do profissional no valor correspondente à Tabela de Preços da Operadora de Plano de Saúde, e, via de consequência, a contribuição pecuniária relativa à coparticipação.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste eg. Tribunal, vejamos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - PRETENDIDA SUSPENSÃO DA COPARTICIPAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA QUE SUSPENDEU A COBRANÇA - COPARTICIPAÇÃO PREVISTA NO CONTRATO – NÃO ABUSIVIDADE DA CLAÚSULA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não há falar em ilegalidade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, até mesmo porque percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário (art. 16, VIII, da Lei n.° 9.656/98) é expressão de lei.

Na hipótese, não há demonstração de abusividade na cobrança da coparticipação pelo usuário, eis que além de previsto expressamente em contrato, é permitido pela lei e jurisprudência e, portanto, não há falar em ilicitude na conduta da Agravante.

Diante disso, a Agravada não demonstrou a probabilidade do direito alegado na ação principal, razão pela qual ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC, a reforma da decisão hostilizada é medida que se impõe
”.(RAI N. 1018656-73.2021.8.11.0000,

2ª
Câmara de Direito Privado
, Rel. Desa.
Clarice Claudino da Silva, j. 15.12.21 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PLANO DE ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR À SAÚDE – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE/ABUSIVIDADE – PREVISÃO EXPRESSA DE COPARTICIPAÇÃO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “É legal a contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, até mesmo porque ‘percentual de coparticipação do consumidor ou beneficiário’ (art. 16, VIII, da Lei nº 9.656/1998) é expressão da lei (AgInt no REsp nº 1.563.986/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 6/9/2017). (STJ – Terceira Turma - AgInt no REsp nº 1938146 – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 20.09.2021)”
(RAI N.

1015352-66.2021.8.11.0000, 1ª

Câmara de Direito Privado,

Rel. Des. Joao Ferreira Filho, j. em 16.11.21).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É válida a cláusula de coparticipação quando prevista expressamente no contrato, ainda porque autorizada pela Lei nº 9.656/98, uma vez que a operadora de plano de saúde continuará cobrindo parte do procedimento.

Na hipótese dos autos não houve negativa de cobertura, senão unicamente a imposição de pagamento de parte do tratamento ao qual está sendo submetida a agravada.

Os percentuais de coparticipação redigidos de forma clara e em destaque, mostrando-se de fácil intelecção pelo consumidor, evidenciam respeito ao disposto no art. 54, § 4º, do CDC
.” (RAI N.

1006062-27.2021.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado Rel.

Dirceu dos Santos, j. 03/08/2021 - negritei)

Sobre o tema, já proferi decisão:

“
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PLANO DE SAÚDE - AUTISMO - CUSTEIO DO TRATAMENTO - OBRIGATORIEDADE – CLAUSULA DE COPARTICIPAÇÃO – LEGALIDADE - COBRANÇA - CABIMENTO – PREVISÃO EXPRESSA - RECURSO PROVIDO.

Segundo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é licita a contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, seja em percentual sobre o custo do tratamento, seja em montante fixo, não se mostrando abusiva a cobrança do usuário, desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restrito ao acesso aos serviços de saúde.

Existindo previsão expressa e clara no contrato de plano de saúde, ao qual aderiu o beneficiário, do regime de coparticipação, não há ilegalidade na conduta da operadora na cobrança do percentual e/ou valor estabelecido a título de coparticipação. Recurso provido.”
(TJMT, RAI 1018923-45.2021.8.11.0000, minha relatoria, j. 02.02.2022)

Nesse diapasão, existindo previsão contratual expressa, é permitida a cobrança da coparticipação, nos termos previstos em contrato, se o valor ou percentual incidente não caracterize

financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restrito ao acesso aos serviços
, circunstância a ser sopesada na origem pelo magistrado
a quo
, à vista das particularidades do caso concreto.

Diante dessas considerações, deve ser reformada a decisão que determinou a suspensão da cobrança a
título de coparticipação do plano de saúde
do agravado.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 09 DE MARÇO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 2ª VOGAL - DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES. O RELATOR PROVEU O RECURSO. E O 1º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 16 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

PEDIDO DE VISTA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria.

Como já relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, que na ação declaratória de inexistência de débito c/c reconhecimento da inaplicabilidade da coparticipação tombada sob o nº. 1032399-27.2021.8.11.0041, movida por
Heitor Assumpção Côrtes
, menor impúbere representado por seu genitor
Daniel Carvalho Côrtes
, deferiu a tutela de urgência vindicada, consistente no pedido de suspensão da cobrança a título de coparticipação relativa às terapias prescritas ao autor, vencida em 12/09/2021, cujo fornecimento foi determinado na ação de nº. 1011950- 48.2021.8.11.0041 – 8ª Vara Cível de Cuiabá/MT, devendo se abster de efetuar cobranças futuras à título de coparticipação, até posterior decisão deste juízo, bem como de suspender o plano de saúde do menor, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento desta decisão.

Inconformada, a agravante defende, em suma, a legalidade da cobrança de coparticipação na ordem de 30% (trinta por cento) sobre os valores pagos, estabelecido no vínculo contratual, através do plano denominado “unimed super class enfermaria”, cuja exigência não foi obstada na demanda conexa (feito nº. 1011950.48.2021.8.11.0041).

Destaca, ademais, que a finalidade da cobrança é manter o equilíbrio econômico-financeiro da operadora, de forma a proporcionar a prestação dos serviços de saúde aos beneficiários de forma perene, equânime e sustentável, evitando a onerosidade excessiva para ambas as partes. Pede, assim, o provimento deste instrumento.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
pelo Relator aos 30/10/2021 (Id 107597964). Embora regularmente intimado, a parte agravada deixou de ofertar a contraminuta, conforme certificado no Id 111585950. Sem informações do Juízo
a quo
.

Pois bem. De fato, e com todas as vênias ao Relator, tenho que razões de direito não assistem à ora agravante e, por isso, ouso divergir.

Extrai-se da inicial que a parte autora relata que foi diagnosticada com Transtorno Espectro Autista (TEA) –
CID F84
, sendo indicado tratamento multidisciplinar pelo médico que lhe assiste, tratamento esse somente liberado mediante tutela de urgência deferida no bojo da ação conexa (autos nº. 1011950-48.2021.8.11.0041), após recusa da operadora de plano de saúde.

Informa que as parcelas do plano de saúde permaneceram com valores habituais, contudo, em 01/09/2021, os genitores do autor foram surpreendidos com cobrança no valor de R$17.023,72 (dezessete mil, vinte e três reais e setenta e dois centavos), vencida em 12/09/2021, a título de coparticipação referentes aos meses de junho e julho de 2021, inviabilizando, por consequência, a manutenção do plano e a realização do tratamento deferido, estando o autor em eminência de ser excluído do plano de saúde e ter prejudicado o tratamento essencial ao seu desenvolvimento.

A Magistrada singular, vislumbrando a presença dos requisitos necessários (art. 300 do CPC/15), e por entender que apesar de lícita,
“não pode constranger o consumidor a cobrança excessiva que inviabilize o tratamento do autor, menor de idade, ou que caracterize financiamento integral”
, deferiu a tutela antecipada de urgência, para determinar à ré que suspenda a cobrança a título de coparticipação relativa às terapias prescritas ao autor, vencida em 12/09/2021, abstendo-se, ainda, de efetuar cobranças futuras à título de coparticipação, até posterior decisão deste juízo, bem como de suspender o plano de saúde do menor, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento desta decisão (Id 66857954).

Capitulados, na essência, os fatos, convém registrar que não se desconhece que a estipulação de coparticipação pelos planos de saúde é lícita, porquanto, de um lado impede a concessão de consultas indiscriminadas ou o prolongamento em demasia de tratamentos e, por outro, restabelece o equilíbrio contratual (art. 51, § 2º, do CDC), visto que as sessões acima do limite mínimo estipulado pela ANS não foram consideradas no cálculo atuarial do fundo mútuo do plano, o que evita a onerosidade excessiva para ambas as partes.

Entrementes, não obstante a licitude da cláusula contratual que estipula que o número de sessões excedentes ao mínimo coberto deverá ser custeado em regime de coparticipação, recentemente a ANS modificou sua Resolução Normativa de nº. 469/2021, de 09/07/2021, onde fez constar expressamente a
cobertura de assistência médica suplementar dos tratamentos com fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional
, alterando, assim, as diretrizes de utilização desses procedimentos
“para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA)”
, cabendo, aqui, destacar a orientação no sentido de que deverá haver
“
cobertura
obrigatória
em número
ilimitado
de sessões para pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem e transtornos globais do desenvolvimento – Autismo
(
CID F84.0
; CID F84.1; CID F84.3; F84.5; CID F84.9)”
, conforme Anexo II da mensurada RN nº. 469/2021.

Portanto, a partir das novas diretrizes pertinentes ao caso, trazidas pela Resolução ANS nº. 469, não há que se falar na aplicação do regime de coparticipação ao paciente portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Ademais, a limitação indevida ao número de sessões terapêuticas prescritas pelo médico ou a imposição de coparticipação, seria excessivamente onerosa, colocando em risco o objeto da contratação, ao considerarmos que não se tratam de procedimentos eletivos, mas sim de tratamento imprescindível decorrente do quadro clínico do paciente/usuário do plano de saúde, razão pela qual, de qualquer forma, seria afastada sua exigência, nos termos do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

É justamente o que se observa no caso concreto. Isso porque, dos documentos juntados entre os Ids 66848249 a 66849060 dos autos de origem, extrai-se que as faturas dos meses anteriores (janeiro a agosto/2021) mensuram uma cobrança média familiar na ordem de R$870,00 (oitocentos e setenta reais), diluídas entre o titular do plano (genitor do autor/agravado – Sr. Daniel Carvalho Cortes) e os dois dependentes (autor/agravado e sua irmã), ao passo que as seguintes (setembro e outubro/2021), somente com a cobrança da coparticipação,
sem qualquer discriminação de percentual aplicado e/ou tabela utilizada
, perfaz, respectivamente, o acréscimo de R$10.164,00 (dez mil, cento e sessenta e quatro reais) e R$6.125,64 (seis mil, cento e vinte e cinco reais e sessenta e quatro centavos), já que o plano é empresarial.

Por essas razões, tenho que a decisão agravada não merece quaisquer reparos, devendo, assim, ser mantida em sua integralidade.

A propósito, o entendimento desta Corte de Justiça é firme no sentido da possibilidade de se suspender a cobrança de coparticipação nos casos clínicos envolvendo o autismo, como no presente caso, pouco importando o
nomen iuris
da ação, já que o bem da vida tutelado é justamente a melhor qualidade de vida do paciente.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INAPLICABILIDADE DE COPARTICIPAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO
– APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
CUSTEIO DO TRATAMENTO SEM LIMITAÇÃO DE SESSÕES – RESOLUÇÃO ANS Nº 469/2021 – NOVAS DIRETRIZES PARA COBERTURA PARA O TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – REQUISITOS À ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PREENCHIDOS
– DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ANS editou a Resolução nº 469, publicada na edição nº 129 do Diário Oficial da União, datada de 12.07.2021, onde fez constar a cobertura de assistência médica suplementar dos tratamentos com fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional, alterando, assim, as diretrizes de utilização desses procedimentos “para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA)”, prevendo, inclusive, em relação ao tratamento com fonoaudiólogo, cobertura “obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem e transtornos globais do desenvolvimento - Autismo (CID F84.0; CID F84.1; CID F84.3; F84.5; CID F84.9)”, e, de igual modo, em relação ao psicólogo e terapeuta ocupacional, “cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos globais do desenvolvimento (CID F84)” - Anexo II da recentíssima Resolução nº 469, de 09.07.2021. 2. A partir das novas diretrizes pertinentes ao caso, trazidas pela recentíssima Resolução ANS nº 469, não há respaldo legal que dê amparo a negativa de custeio pela operadora de plano de saúde suplementar de todas as sessões de tratamento indicadas ao paciente portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA) (TJMT 10098262120218110000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado).”
(N.U 1019925-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 14/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE – TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TERAPIA INTENSIVA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – FATOR RESTRITOR SEVERO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

“Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares em percentual sobre o custo de tratamento médico realizado sem internação, desde que a coparticipação não caracterize financiamento integral do procedimento por parte do usuário, ou fator restritor severo ao acesso aos serviços” (STJ. 3ª Turma. REsp 1.566.062-RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 21/6/2016 - Info 586).”
(N.U 1023452-10.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 10/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – ONERAÇÃO EXCESSIVA QUE PODE IMPEDIR A UTILIZAÇÃO DA COBERTURA CONTRATUAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SUSPENDEU A COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO ATÉ O DESFECHO DA LIDE
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

“É legal a cobrança de coparticipação prevista no artigo 16, VIII da Lei nº 9.656/98, desde que esse percentual não extrapole o limite da proporcionalidade e esteja devidamente demonstrada a utilização pelo consumidor, sob pena de configurar onerosidade excessiva a uma das partes e desequilíbrio contratual.

Não demonstrado pela operadora do plano de saúde que o valor cobrado por coparticipação se refere a sessões que excederam ao limite previsto no contrato ou pela ANS, pertinente a manutenção da decisão de suspensão da cobrança até o desfecho da lide.” (TJ-MT 10199047420218110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 08/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2022).”
(N.U 1018057-37.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 14/03/2022)

Assim, diante de todo o exposto e com a devida vênia ao eminente Relator,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão da Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1º VOGAL)

Com a devida vênia, acompanho o voto da divergência da Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022